Tribunal: TJDFT
Processo: 0718095-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718095-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DOS SANTOS FAGUNDES AGRAVADO: APOIO PRODUCOES E TELEMARKETING LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MARCELO DOS SANTOS FAGUNDES, contra decisão proferida nos autos da ação de no 0004498-48.2015.8.07.0001, em que contende com APOIO PRODUCOES E TELEMARKETING LTDA - EPP. Por meio da decisão agravada, o pedido de homologação dos valores apurados por perícia em sede de cumprimento de sentença foi deferido pelo juiz, que entendeu que a perícia judicial realizada adotou a data de realização da perícia como marco temporal para estimativa dos valores devidos ao agravante, homologando o valor de R$ 25.587,52, correspondentes a 48,4% de R$ 52.866,78 (ID XX). Confira-se: “Cuida-se de liquidação por arbitramento processada conforme a decisão de ID 188322058. Quesitos aos IDs 189668968 e 189745933. Laudo da Perito Mecânico ao ID 215764224 e esclarecimentos adicionais ao ID 219111917. Laudo do Perito Digital ao ID 215761178 e esclarecimentos adicionais ao IDs 219785260, 223000103 e 226556450. Alegações finais das partes aos IDs 229865814 e 229789725. É o relato. Decido. Considerando a complexidade da liquidação, foi produzida a prova pericial mecânica e digital para apurar o valor atual do veículo e seus equipamentos. Conforme se verifica do laudo pericial mecânico apresentado pelo expert nomeado por este Juízo, ID 215764224, foi reconhecido como valor atual do veículo o montante de R$ 24.522,00 (vinte e quatro mil quinhentos e vinte e dois reais). Noutro giro, o laudo pericial digital apresentado, ID 223000103, reconheceu o valor residual referente aos equipamentos no montante de R$ 28.344,78 (vinte e oito mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos). A irresignação do Autor, ID 229789725, em relação ao laudo pericial, ultrapassa os limites objetivos dos autos, tendo em vista que a apuração observou o disposto no acórdão proferido em grau recursal, ID 40409417, o qual determinou a avaliação pelo preço atual de mercado da unidade móvel de transmissão. Ante o exposto, liquido o julgado e fixo como devido em favor do Autor o montante de R$ 25.587,52 (48,4% de R$ 52.866,78). Por oportuno, esclareço que, ao requerer o cumprimento de sentença, o Autor deve observar o valor apurado na liquidação, bem como as demais verbas fixadas no acórdão de ID 40409417. Defiro a expedição de alvará eletrônico ao Perito Digital, ARTUR CARRIJO REIS, no valor de R$ 4.000,00 e seus acréscimos legais (ID 199266642 e ID 201354361), a ser pago na seguinte conta: Nome: ARTUR CARRIJO REIS RG: 2766640 SSP/DF - CPF: 030.932.611-71 Banco: 001 (BB) - Agência: 3380-4 - Conta Corrente: 51226-5 PIX: 743e0340-64d0-43bb-8037-56f3dcc7541f. À secretaria para cumprimento. Proceda-se independentemente de preclusão. I.” Em seu recurso, o recorrente pede: a) a concessão do efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar que o Juízo de origem realize nova perícia em observância expressa ao comando do título judicial de modo que seja aferido o valor de mercado da unidade móvel de transmissão em junho de 2019, cujos dados do veículo e equipamentos se encontram nos autos, mediante avaliação mercadológica; b) caso assim não entenda, requer seja liminarmente determinado ao Juízo que converta a obrigação de pagar em perdas e danos, com base na proporção de sua participação na unidade móvel de transmissão, observando os valores apresentados quanto aos valores dos equipamentos pelo agravante em sua exordial, conforme já solicitado no decorrer do feito; c) seja a agravada intimada a apresentar contrarrazões; d) seja provido o presente recurso, para, confirmando a tutela recursal, reformar a decisão agravada, tornando a homologação da perícia realizada sem efeito e com a declaração de sua nulidade, determinando a realização de nova perícia conforme o título judicial, tanto em relação ao objeto quanto em relação à data de avaliação do preço de mercado em 2019 da unidade móvel de transmissão como um todo, ou, como dito alhures, para converter o objeto da liquidação em perdas e danos, desconsiderando as avarias ocorridas pela negligência da agravada enquanto exclusiva possuidora do bem. Sustenta o agravante que a decisão agravada homologou valores oriundos de laudo pericial manifestamente nulo, pois a perícia judicial realizada adotou a data de realização da perícia como marco temporal para estimativa dos valores devidos ao agravante, o que distorce o cálculo do quantum debeatur. Alega que a perícia judicial realizada e homologada pela decisão agravada não procedeu conforme o estado do bem na data de realização da perícia, e procedeu à individualização da van e dos equipamentos, o que resulta na homologação de um valor que distorce o cálculo do quantum debeatur, por considerar todos os bens como sucata em virtude de sua deterioração decorrente do descaso da agravada. Argumenta que a metodologia pericial que individualizou os bens e os avaliou em realidade distinta daquela existente quando da resolução da parceria em 2019 extrapola os limites do título executivo judicial, violando o comando decisório e comprometendo a segurança jurídica. Afirma que a avaliação – para fins de restituição – deve desconsiderar os adicionais danos decorrentes da conduta negligente da agravada, devendo refletir unicamente o valor de avaliação do bem como um todo, dentro do cenário econômico da data da rescisão da parceria em 2019, conforme determinado pelo próprio título judicial (ID 71575817). É o relatório. Decido. Ao que consta dos autos, a parte agravante apresentou recurso sem comprovar, no ato de interposição, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Cabe registrar, ainda, que não consta a informação de ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, dia 12 de maio de 2025. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador